Tribunal: TJMT
Processo: 1040909-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040909-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AYLTON DEO DE FREITAS NETO - CPF: 973.999.732-53 (RECORRENTE), ANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 988.681.792-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1040909-47.2024.8.11.0001.

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
AYLTON DEO DE FREITAS NETO.

Recorrida(s): GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. PRAZO DE 72 HORAS OBSERVADO. RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da alteração de voo contratado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alteração do voo contratado pela parte autora, com a devida comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução no 400 da ANAC estabelece que alterações programadas no transporte aéreo devem ser comunicadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas, garantindo alternativas de reacomodação ou reembolso nos casos previstos.

No caso concreto, a demandada informou ao autor a alteração do voo em 14/11/2023, sendo que a viagem estava prevista para 20/11/2023, cumprindo assim o prazo regulamentar.

A comunicação tempestiva permite ao passageiro reorganizar sua viagem e, na ausência de prova de prejuízo relevante ou recusa às alternativas oferecidas, não há falha na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, quando há informação prévia suficiente sobre a alteração do voo, inexiste ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Ausente demonstração de prejuízo concreto ou violação de direito do consumidor, não se justifica a condenação da companhia aérea por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comunicação prévia da alteração de voo, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC, afasta a configuração de falha na prestação do serviço.

A indenização por danos morais exige a comprovação de prejuízo concreto ou conduta abusiva da companhia aérea, não bastando a mera alteração de voo informada dentro do prazo regulamentar.

__
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 12; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado no 0015214-22.2020.8.16.0030, Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas, 1a Turma Recursal, j. 21.08.2021; TJ-RJ, Apelação no 0512773-90.2015.8.19.0001, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, j. 09.03.2017.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 256391653, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de danos morais em razão da falha na prestação do serviço da demandada, decorrente da alteração do voo contratado pelo autor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...) Analisando o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se mesmo ocorrendo a alteração do voo, não houve alteração significativa a ensejar prejuízo a Autora. Acrescenta-se a isso que
a própria Autora afirma na exordial que a Ré comunicou sobre a alteração em 14/11/2023, ou seja, com uma razoável antecedência
.

A propósito, a resolução 400 da ANAC, dispõe que:

“Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12.
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador
, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Como se verifica,
a Ré cumpriu com a determinação da resolução da ANAC, de realizar a comunicação ao consumidor sobre a alteração do voo com prazo de 72 horas de antecedência, considerando que a viagem estava prevista para o dia 20/11/2023, e a comunicação foi realizada em 14/11/2023
. (...)
(Grifei)

No caso, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque restou incontroverso que o reclamante foi devidamente informado, em
14/11/2023
,
sobre a alteração do voo contratado para dia
20/11/2023
, permitindo-lhe tempo hábil para adotar eventuais providências. Assim, presume-se sua anuência tácita à alteração
.

Diante disso, constatada a devida comunicação ao consumidor, em conformidade com a regulamentação aplicável, e ausente qualquer insurgência tempestiva da parte autora, não se verifica falha na prestação do serviço pela parte demandada. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
ALTERAÇÃO DO VOO. AVISO PRÉVIO AOS PASSAGEIROS. RESPEITO ÀS 72H DE ANTECEDÊNCIA PREVISTAS NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. TEMPO HÁBIL PARA REORGANIZAÇÃO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0015214-22.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.08.2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino.
Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo. Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário. Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço.

Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência.

Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido
.
(TJ-RJ – Apelação no 0512773-90.2015.8.19.0001. 50a Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). Destaquei.

Portanto, ausente demonstração de ato ilícito por parte da demandada, inexiste fundamento para o reconhecimento de dano moral ou material ao consumidor, pois a ocorrência do dano pressupõe a prática de conduta irregular pelo fornecedor do serviço.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025